Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747116-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, ERICK ROGER ALBUQUERQUE JARDIM PINHEIRO, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interpostopor BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA e OUTROS, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP bem como a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG visando a localização de bens do executado. Em suas razões recursais (ID 77754127), o banco exequente afirma que as buscas realizadas nos sistemas disponibilizados no Juízo “a quo” não lograram êxito em localizar bens e ativos para saldar a execução promovida, sendo, por conseguinte, cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), com o objetivo de localizar patrimônio penhorável da parte devedora, ora agravada. Acrescenta que os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III. Nessa linha argumentativa, busca a concessão da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg.’ Preparo regular (ID 77764522). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “A parte exequente requer a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) para que informe a existência de possíveis investimentos em nome do devedor. O Conselho Nacional de Justiça possui orientação sobre o uso de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial. Nos moldes da Resolução no 584 de 27 de Setembro de 2024, a pesquisa de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (art.1o), in verbis: Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. Da mesma forma, os fundos de previdência privada (PGBL e VVBL) são comercializados por instituições financeiras, portanto, sujeitas às informações contidas no sistema Sisbajud, resultando inócua a expedição de ofício à Susep, diante da pesquisa no aludido sistema. No mesmo sentido, seguem julgados deste Eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1916124, 0706219-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. JUNTA COMERCIAL. SUSEP. CVM. DESNECESSIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação de diligência. “Teimosinha”. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. 3 – Pesquisa patrimonial. SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Defere-se o pedido. 4 – SERASAJUD. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. 5 – Expedição de ofício. Bens passíveis de penhora. Junta Comercial. SUSEP. CVM. Inutilidade. Incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c" do CPC/2015). Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso, a agravante não demonstrou que a realização de pesquisa de bens mediante a expedição de ofícios à Junta comercial, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois estes órgãos não possuem dados de valores, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. 6 – Expedição de ofício. Operadoras de cartão de crédito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito são equiparados ao faturamento da pessoa jurídica, sendo a respectiva penhora disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. No caso, a medida pleiteada não se mostra cabível, na medida em que o executado não é pessoa jurídica, tampouco existem elementos nos autos que o devedor teria créditos recebíveis por operadoras de cartão de crédito. 7 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Iv) (Acórdão 1943662, 0731666-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ante exposto, INDEFIRO o requerimento. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, anexando planilha atualizada do débito, indicando bens passíveis de penhora ou outras medidas constritivas que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos.” O credor agravante insiste para que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG visando a penhora de eventuais valores depositados pela parte executada em previdência e seguros privados. Contudo, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG é mera associação civil de representação das empresas dos segmentos de seguros, previdência privada complementar aberta e vida, saúde suplementar e capitalização, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detém a custódia de eventuais títulos atribuídos aos devedores. Já a SUSEP, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor. Desse modo, denota-se que os referidos órgãos não se prestam a fornecer informações acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. Nesse sentido é a jurisprudência dessa egrégia 7a Turma Cível, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de seguros ou planos de previdência privada pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios à Susep e à CNseg para consulta de bens penhoráveis da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelo executado/agravado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca de bens e valores em nome do devedor passíveis de penhora, não incumbindo ao Poder Judiciário desempenhar função de auxiliar de parte (ou de advogado por ele constituído), mediante o cumprimento de atribuições que competem exclusivamente ao interessado providenciar, só se justificando a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais e de modo a remover óbices à regular obtenção da tutela jurisdicional invocada, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de patrimônio penhorável do devedor. 2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pelos devedores. 2. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 3. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. 4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas no Sisbajud e Infojud (declarações de imposto de renda) não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pela executada/agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1816707, 07466872220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A verba que compõe o fundo de pensão (entidade fechada de previdência social) é de natureza salarial, e servirá para a formação da aposentadoria do participante e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, como sabido, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção. 2. O fundo do contribuinte em poder da entidade de previdência privada é composto de duas parcelas: do empregador e do empregado. Somente com o desligamento deste sem o recebimento do benefício é que se saberá qual a sua participação na composição do fundo financeiro. 3. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 4. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário. 5. Verifica-se que não há elementos que evidenciem a mínima probabilidade de que as diligências requeridas possam ser bem-sucedidas, tudo estando a indicar que a escolha das seguradoras foi feita de forma aleatória, pois inexiste sequer indícios de que o executado mantenha plano de previdência gerido pelas referidas entidades. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1412994, 07315861320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 23/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator